Tribunal: STF
Processo: HC 70524
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA:  - PROCESSUAL PENAL. PENAL. REVELIA. PRISÃO EM AÇÃO
PENAL DIVERSA.
          I.  - Réu  citado  pessoalmente para  o  interrogatorio, ou
seja,  para a ação penal:  não atendimento da citação, dado que o réu
não   compareceu   para    o   interrogatorio.   Revelia   declarada.
Posteriormente,  por ocasiao da prolação da sentença, foi o réu preso
por ordem de outro juiz, em ação penal diversa. Isto não torna nulo o
processo em que foi a revelia declarada.
          II. - H. C. indeferido.